Tribunal: STF
Processo: ARE 1590440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário inadmitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. Matéria cuja impugnação não se revela admissível por meio do recurso do art. 1.042 do CPC. Agravo regimental. É incabível o recurso extraordinário cujo conhecimento pressupõe o reexame da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática não conheceu do recurso extraordinário com agravo, relativamente a matéria cuja impugnação era incabível pela via eleita, e negou seguimento quanto às matérias remanescente.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental é o recurso cabível para impugnar decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório para aferir tais alegações ou para reavaliar a conclusão sobre a capacidade laborativa da parte ora agravante.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que, contra decisão do juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), sendo manifestamente incabível o agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do Código de Processo Civil).

    4. Além disso, para se alcançar entendimento diverso daquele firmado pelo Tribunal de origem, que concluiu pela regularidade da condução do processo e pela ausência de perda da capacidade laborativa com base em prova pericial, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência e a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.